Tribunal: TJDFT
Processo: 0713330-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTS. 1o E 4o, DO DECRETO-LEI No 20.910/32.
1. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco (5) anos, contados da data do ato ou fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto-lei no 20.910/32.
2. O art. 4o, do Decreto-lei no 20.910/32, estabelece que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la”.
3. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso - art. 202, inciso VI, do CC. Precedentes.
4. Apelo não provido.